Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MOTIVOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de paciente presa preventivamente desde 08/04/2025, em decorrência da conversão da prisão em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), após arquivamento da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) por requerimento do Ministério Público. A defesa sustenta fato novo e a ausência de contemporaneidade da decisão de prisão, alegando ainda flagrante preparado, violação de domicílio sem mandado judicial e uso de informações de colaborador informal, bem como condições pessoais favoráveis da paciente. Liminar indeferida. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da paciente, diante do arquivamento da imputação de associação para o tráfico e das alegações defensivas quanto à ilegalidade da abordagem e à ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, por tratar-se de crime com pena máxima superior a quatro anos.

4. A decisão de custódia apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos e nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial o risco de reiteração delitiva e a garantia da ordem pública.

5. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados na apreensão de significativa quantidade de cocaína na residência da paciente e em objetos indicativos de tráfico estruturado na modalidade delivery.

6. A exclusão do delito de associação para o tráfico (art. 35) não descaracteriza os fundamentos autônomos que justificam a prisão pelo crime de tráfico (art. 33).

7. Condições subjetivas favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e maternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. Alegações de flagrante preparado, violação de domicílio e colaborador informal demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos de gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, ainda que arquivado o delito de associação para o tráfico.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar, se presentes os pressupostos legais.

3. Alegações que demandam reexame de provas ou dilação probatória são incompatíveis com a via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e 93, IX; CPP, arts. 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes jurisprudenciais.